Tribunal: TJBA
Processo: 0309324-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309324-98.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO TICO DE SOUZA Advogado(s): FRANCISCO LACERDA BRITO, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. EXTENSÃO DE VANTAGENS DE ATIVOS A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de suplementação de aposentadoria, com reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas e exclusão da Petrobras por ilegitimidade passiva, em ação que visava a extensão de vantagens concedidas a empregados da ativa aos aposentados vinculados à Petros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os aposentados vinculados à previdência complementar fazem jus à extensão automática de reajustes e vantagens concedidos aos empregados da ativa da patrocinadora, bem como se é possível a revisão da suplementação de aposentadoria com base em normas posteriores ao implemento do benefício. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 4. No regime de previdência complementar fechada, aplica-se o regulamento vigente à época da implementação dos requisitos para aposentadoria, inexistindo direito adquirido a regime anterior ou à paridade com os empregados da ativa. 5. A extensão de vantagens decorrentes de acordos coletivos, PCAC/2007 e RMNR aos aposentados não é admitida, por ausência de previsão regulamentar e de fonte de custeio, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial. 6. A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema 736), veda o repasse de abonos e vantagens não previstas no regulamento do plano aos benefícios em manutenção. 7. Inexistente comprovação de contribuição incidente sobre as verbas cuja incorporação se pretende, inviabilizando sua inclusão na base de cálculo do benefício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não é possível a extensão automática de vantagens concedidas aos empregados da ativa aos aposentados vinculados à previdência complementar, sem previsão regulamentar e prévia fonte de custeio. 2. O regulamento aplicável ao cálculo da suplementação de aposentadoria é aquele vigente na data da implementação dos requisitos para concessão do benefício." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 373, II, 485, VI, 487, I; LC nº 108/2001, art. 3º; LC nº 109/2001, art. 1º e art. 75. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.05.2014; STJ, AREsp nº 2.651.913/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, REsp nº 2.126.260/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0309324-98.2015.8.05.0001, figurando como apelante ANTONIO TICO DE SOUZA e como apelados PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.